Tribunal: TJBA
Processo: 8001544-70.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001544-70.2019.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE Advogado(s): APELADO: INALDO DE JESUS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL ATUANDO CONTRA O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE JEQUIÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO APENAS AO ESTADO DA BAHIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL. PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS DO STJ VIGENTES. PREVALÊNCIA ATÉ QUE A QUESTÃO SEJA DECIDIDA PELO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001544-70.2019.8.05.0141, de Jequié, sendo Apelante o MUNICÍPIO DE JEQUIÉ, e Apelada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto. Sala das Sessões, PRESIDENTE DESA. SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA